Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725606-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73345937) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705521-82.2025.8.07.0018 – id. 239890344) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu a tramitação do feito com base no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, que condenou o agravado ao pagamento de reajuste previsto na Lei-DF 5.106/13. Alega, em suma, que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos. Aponta perigo de dano no tempo que terá que aguardar para satisfação do crédito. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator